Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos dos arts. 87, V, do Regimento Interno do TJDFT, aplicado subsidiariamente às Turmas Recursais por força do art. 120 do RITRJE/DF. Brasília/DF, 25 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz Relator